Tribunal: TJMT
Processo: 0020641-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020641-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ROCHA - CPF: 065.639.101-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – CERTIDÃO DE CRÉDITOS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.

Considerando que o fato foi originado com a emissão do título (constituição do crédito), a partir dessa data nasce o direito para a cobrança do crédito e, por conseguinte, é tida como início do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA APARECIDA ROCHA
contra sentença que acolheu os Embargos a Execução opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de reconhecer a prescrição dos títulos executivos.

Nas razões recursais, a apelante defende a inocorrência da prescrição, ao argumento de que as certidões de créditos salariais, objeto da execução, não possuem data de vencimento ou regaste, não servindo a data de emissão como marco inicial de contagem prescricional.

Assevera ainda que o Decreto n. 766/2011 se presta como marco interruptivo do lapso prescricional e, até mesmo caracteriza a renúncia do ente estadual da própria prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e, alternativamente, traz o prequestionamento de leis para fins recursais.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 3979108 - Pág. 1).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, objetiva o apelante a reforma da sentença que acolheu os embargos à execução, aos argumentos de que as certidões de créditos salariais, objeto da execução, não possuem data de vencimento ou regaste, não servindo a data da emissão como marco inicial de contagem prescricional, bem como assevera que o Decreto n. 766/2011 se presta como marco interruptivo do lapso prescricional e, até mesmo caracteriza a renúncia do ente estadual da própria prescrição.

Ao compulsar o feito executivo em apenso (n° 37624-26.2013.811.0041), verifica-se que o crédito pretendido pela parte exequente, ora apelante, é oriundo das certidões de créditos salariais emitidas em 29/08/2000 e 1°/04/2002, pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Pois bem. É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deve o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AdÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIdÃO QUINQUENAL. APLICAdÃO DO ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Páblica, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores páblicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante nâo apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisâo agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) (GRIFEI)

In casu
, inobstante as alegações da recorrente, o
recurso não merece provimento
.

Isso porque, extrai-se dos autos que as Certidões de Crédito Salarial foram emitidas 29/08/2000 e 1°/04/2002, e, considerando que o fato foi originado com a emissão do título (constituição do crédito), a partir dessa data nasce o direito para a cobrança do crédito e, por conseguinte, é tida como início do prazo prescricional.

Logo, conclui-se que o referido prazo se findou em 29/08/2005 e 1°/04/2007, respectivamente.

Nesse sentido, confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INTERESSE DE AGIR. LEI ESTADUAL No. 13.166/99. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DA EMISSÃO DA CERTIDÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. MANTIDA A VERBA SUCUMBENCIAL. I [...]II -
Somente após a emissão das certidões nasce o direito para a cobrança do crédito, fluindo daí a contagem do prazo prescricional.
[...]

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.07.442617-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Botelho , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2009, publicação da súmula em 02/02/2010)

Desse modo, como a ação só foi ajuizada em 07/05/2014, ultrapassando o prazo de cinco (5) anos, tem-se por prescrita a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública, antes mesmo da edição do supracitado Decreto n. 766/2011.

Por derradeiro, em relação à necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nos recursos, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que é desnecessário o pronunciamento individualizado de todas as questões trazidas se o julgador apresentou argumento satisfatório para decidir integralmente a demanda.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021